Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000648-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MILTON FERREIRA SILVA - CPF: 142.283.271-68 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DANO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EVENTUAL CONDENAÇÃO EM REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRELIMINAR DA PGJ – PREJUDICIALIDADE DO HC – REGRESSÃO CAUTELAR PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL NÃO ENCERRA A PERSECUÇÃO PENAL, EM AÇÃO PENAL PRÓPRIA –

ANÁLISE DA

LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NA AÇÃO PENAL POR DELITO DE DANO – NÃO PREJUDICADA – PRELIMINAR REJEITADA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA –

CONDENAÇÕES DEFINITIVAS [FURTOS E HOMICÍDIOS] – RISCO DE REITERAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREMISSA DO STJ –

REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO NÃO CORRESPONDENTE À SITUAÇÃO PROCESSUAL DO PACIENTE – CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA

[
26 (VINTE E SEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO] – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PROPENSÃO À PRÁTICA DELITIVA –

INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO – DIRETRIZ

DO STJ –

ORDEM DENEGADA.

Não se pode confundir prisão derivada de regressão de regime de cumprimento de pena [cometimento de falta grave no curso de Executivo Penal] com prisão preventiva, a qual possui natureza cautelar e se vincula a processo de conhecimento (TJMT, HC no 137704/2015).

A existência
“condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
(STJ, RHC no 106.326/MG).

Se o cidadão-apenado, ante a prática de novo crime, representa perigo concreto à sociedade, a solução está na decretação de prisão preventiva no processo de conhecimento, no qual se poderá definir a situação com visão horizontal, de modo que não tem aplicabilidade o princípio da homogeneidade.

As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas e/ou suficientes para preservar a ordem pública ao se considerar a reiteração delitiva e o cometimento de novo crime durante a execução de pena em regime semiaberto (STJ, RHC no 121.223/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000648-82.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: FERNANDO CISCATO BASTOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE: MILTON FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MILTON FERREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (Código 702844), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de dano qualificado [contra o patrimônio estadual] - art. 163, parágrafo único, III, do CP - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 30462960), com documentos (ID 30462970 /ID 30462971).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 30585486).

O Juízo singular prestou informações (ID 31169477).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE DANO QUALIFICADO – DECRETADA REGRESSÃO DE REGIME – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça, ID 33755983)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – PREJUDICIALIDADE DO HC)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita a prejudicialidade desta impetração porque o paciente
“se encontra em cumprimento de pena em regime fechado”
,

nos autos do

Executivo Penal no 0005868-56.2015.8.11.0064 (https://seeu.pje.jus.br).

Após e por efeito da prisão cautelar, o Juízo da Execução Penal [João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito], em 30.1.2020, determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do paciente [pela pratica de dois furtos e dois homicídios] do regime semiaberto para o fechado, por violação do monitoramento eletrônico e cometimento novo crime, qual seja o fato [dano contra o patrimônio público] objeto deste
habeas corpus.

Todavia, não se pode confundir prisão derivada de regressão de regime de cumprimento de pena [cometimento de falta grave no curso de Executivo Penal] com prisão preventiva, a qual possui natureza cautelar e se vincula a processo de conhecimento (TJMT, HC no 137704/2015 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 10.11.2015). Em outras palavras, a regressão cautelar ordenada pelo Juízo da Execução Penal, no processo executivo de pena, não encerra a persecução penal, em ação penal própria, sobre o dano qualificado.

Indubitavelmente, haverá casos em que a sanção administrativa será tão protelada que poderá até restar prejudicada [o apenado pode concluir o cumprimento da pena ou pode angariar novos benefícios superadores da regressão].

As jurisdições são distintas, embora o fato gere duplicidade de consequências penais,
embora os Juízos das esferas independentes possam eventualmente colidir, caso em que o Juízo de conhecimento será subordinante se e quando sobrevier decisão condenatória
.

Em regra, o apenado poderá enfrentar duas sanções: a administrativa e a judicial. Isso porque, a
" execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso...".
(LEP, art. 118, I).

Nesse quadro, a regressão de regime do cumprimento de pena do paciente não prejudica a a
nálise da legalidade da prisão cautelar por dano qualificado.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.1.2020, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com a seguinte motivação:

“[...] Homologo a prisão em flagrante delito convertendo em preventiva em desfavor de Milton Ferreira da Silva pela necessidade de salvaguardar a sociedade e garantir a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, II do CPP, em especial porque o acusado é reeducando cumprindo o executivo de pena nos autos 5868-56.2015.8.11.0064, sendo que neste destruiu a tornozeleira eletrônica, estando foragido. Deixo de transcrever os fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ [...]. ”
(Wagner Plaza Machado Junior, Juiz de Direito, Sistema
Primus
/Código 702386/Comarca de Rondonópolis)

Em 15.1.2020, o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis indeferiu a revogação da custódia cautelar nesses termos:

“[...] No caso, o magistrado plantonista, ao decretar a prisão do indiciado, destacou que já foi condenado pela prática de crime contra a vida e contra o patrimônio (autos/cód.6832528 em trâmite no Juízo da Quarta Vara Criminal desta comarca), bem como frisou que o flagrado encontrava-se cumprindo pena no regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica, contudo, este destruiu o equipamento eletrônico estando foragido.

E, cumpre, ainda, mencionar que inobstante o delito, em tese, perpetrado pelo autuado nestes autos possua pena de detenção 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa; o artigo 313, do Código de Processo Penal em seu inciso II, dispõe que, também será admitida a decretação da prisão preventiva se o agente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado.

No caso em tela, como bem asseverado pelo magistrado plantonista e corroborado pelo parecer ministerial retro, o autuado é reeducando e foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e furto, e encontrava-se em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica, contudo destruiu referido aparelho e foi preso em flagrante delito pelo cometimento de novo delito, razão pela qual, inclusive, ensejou manifestação do Parquet nos autos da execução penal requerendo que o flagrado seja regredido cautelarmente para o regime fechado (anexo).

Cumpre-me, mencionar que nos autos da execução penal, ainda, remanesce pena a ser cumprida pelo flagrado de 08 anos, 11 meses e 26 dias.

Dessa forma, entendo que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos extraídos dos autos, bem como pelo histórico da vida pregressa do autuado, é forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, até porque o flagrado encontra-se em cumprimento de pena monitorado, contudo, destruiu sua tornozeleira eletrônica, praticou novo delito, logo, resta evidenciado que posto em liberdade, a priori, não é a medida mais adequada.

Outrossim, não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão, quando da decretação da prisão preventiva.

Embora a prisão preventiva se trate de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos praticados pelo denunciado, bem como, pelos elementos e circunstâncias que se extraem dos autos, trata-se de agente com propensão de agredir, novamente, violentamente a ordem pública, vez que já foi condenado, inclusive por cometimento de crime contra a vida.

Por outro prisma, também entendo que a manutenção da prisão preventiva será útil e eficiente para se garantir a instrução do processo e a aplicação da lei penal.

Sendo assim, considerando que com escora em dados concretos dos autos, fica evidente que a manutenção da prisão dos denunciados deve ser mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para eventual aplicação da lei penal, entendo que no momento é inviável a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do mesmo.

Dessa forma, antes as considerações acima expostas, e acrescentando as razões expostas no parecer ministerial às fls. 26/27 e, ainda, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar decretada anteriormente, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do flagrado Milton Ferreira da Silva.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito -

Sistema
Primus
/Código 702386/Comarca de Rondonópolis)

Em 22.1.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia contra o paciente por dano qualificado (Sistema
Primus/
Código 702386/Comarca de Rondonópolis).

Em 5.3.2020, foi encerrada a instrução processual e o feito encontra-se
“com vista às partes [...], para [...] memoriais finais”
(Sistema
Primus/
Código 702386/Comarca de Rondonópolis)
.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenações definitivas por dois furtos e dois homicídios qualificados, cujas penas unificadas cumpria em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico (Executivo Penal no 0005868-56.2015.8.11.0064 -https://seeu.pje.jus.br).

A existência “
condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
” (STJ, RHC no 106.326/MG – Relator:

Mina. Laurita Vaz – 24.4.2019).

Em seu turno,
a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não corresponde com a situação jurídica do paciente, visto que não estava em liberdade plena, mas cumprindo pena de 26 (vinte e seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto e incorreu, em tese, na pratica de novo crime (Sistema Eletrônico de Execução Unificado - https://seeu.pje.jus.br/seeu).

Se o cidadão-apenado, ante a prática de novo crime, representa perigo concreto à sociedade, a solução está na decretação de prisão preventiva no processo de conhecimento, no qual se poderá definir a situação com visão horizontal.

Por conseguinte, inaplicável o princípio da homogeneidade.

Em relação às medidas cautelares alternativas,
não se mostram adequadas e/ou suficientes para preservar a ordem pública ao se considerar a reiteração delitiva supracitada (Executivo Penal no 0005868-56.2015.8.11.0064 -https://seeu.pje.jus.br) e o cometimento de novo crime durante a execução de pena em regime semiaberto (STJ, RHC no 121.223/PR -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020